Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411